Tribunal: STF
Processo: ARE 1213416
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que, em juízo de adequação, assentou que:



    “[...]



    O voto do evento 44 manteve a sentença de improcedência em relação ao pedido de pagamento de honorários de sucumbência à parte autora referente ao períodos de agosto a dezembro de 2016. Destaco trecho da fundamentação:



    ‘(...)A lide cinge-se à pretensão da autora de receber verba denominada parcela de honorários advocatícios de sucumbência em paridade com os advogados públicos em atividade, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016. Tenho que o art. 85, § 19, do CPC e a Lei 13.327/2016 são inconstitucionais, pois, dentre outros argumentos, ferem a ideia de subsídio e o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece o teto para pagamento da remuneração dos servidores públicos. O consenso majoritário deste Colegiado, entretanto, é no sentido da constitucionalidade do tema. Assim, ressalvo meu posicionamento e adiro ao entendimento da Turma. No mérito, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Destaco, por oportuno, trechos que fundamentaram a sentença: (...) Por outro lado, refere a parte autora violação ao artigo 39 da Lei nº 13.327/2016, que assim dispõe: Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento). Afirma, para tanto, que o referido dispositivo determinou o pagamento de 100% (cem por cento) da cota-parte, sem qualquer distinção entre ativos e inativos, no período de agosto de 2016 a dezembro 2016. Contudo, impõe-se uma interpretação sistemática da norma, já que o artigo 31 da Lei em questão (acima reproduzido) determina proporção diferenciada do pagamento para os servidores ativos e os inativos: Desta forma, é descabido o pedido de pagamento equânime entre ativos e inativos também no período de agosto a dezembro de 2016. (...)".



     Assim, o julgado deve ser adequado ao entendimento da TNU para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a união, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei n° 13.327/16.



    […].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta ser indevido o pagamento dos honorários de sucumbência de forma diferenciada entre ativos e inativos.



     



    O recurso não pode ser provido, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: o ARE 1.169.266, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.161.422, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o ARE 1.213.448-ED, Rel. Min. Edson Fachin; e o RE 1.319.955-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator